Tribunal: STF
Processo: HC 233481
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 181/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema181). 



    2. Inexiste ilegalidade na decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitivas sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos – providência incabível em sede de habeas corpus.



     4. Agravo regimental desprovido.